Tribunal: TJSP
Processo: 2148535-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148535-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSTEVALDO ABSOLON DA SILVA, é agravado JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148535-36.2020.8.26.0000 - Voto no 46.523 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2148535-36.2020.8.26.0000
Agravante: Ostevaldo Absolon da Silva
Agravado: João Rodrigues dos Santos
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1023332-72.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO No 46.523
Agravo de instrumento Ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais
Contrato de prestação de serviços
advocatícios - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 59 (fl. 115 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de cobrança c.c. indenização por danos morais, fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios, que, entre outras
disposições, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao agravante, determinando o recolhimento das custas
processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da
demanda. Argui que apresentou declaração de pobreza e outros
documentos que demonstram não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148535-36.2020.8.26.0000 - Voto no 46.523 - fss
3
trabalha como operador de máquina e recebe o valor de
aproximadamente R$3.700,00. Concedido efeito suspensivo (fls.
205/206). Intimado o agravado, pessoalmente, para, querendo,
contraminutar conforme ao art. 1.019, II, do CPC/2015. Não veio
contraminuta (fl. 216).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 35
dos autos principais. Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é
amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não
houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só
pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do
autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato de o agravante prestar informações sobre
seus rendimentos e bens (ver fls. 50/55 destes autos do agravo; fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148535-36.2020.8.26.0000 - Voto no 46.523 - fss
4
109/114 dos autos principais), e possuir algum patrimônio, não leva à
conclusão de que o “patrimônio” não condiz com a condição de pobre,
porque, a princípio, segundo as declarações prestadas à Receita Federal,
não tem nada de vulto. Portanto, não afasta a presunção de que não
possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua
família. Além disso, o fato de o autor trabalhar como operador de
máquina e receber salário de aproximadamente R$3.700,00 (fls. 39/41 e
96/100 dos autos principais), não faz o agravante desmerecer o
benefício. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-
se em conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o autor estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148535-36.2020.8.26.0000 - Voto no 46.523 - fss
5
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica